Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-56.2019.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002582-56.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA TURMA RECURSAL

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – LOTAÇÃO DAS ESCOLAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DETERMINAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PARA AFERIR A ESTIMATIVA DE VAGAS NECESSÁRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – REJEIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – LEGALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O inconformismo da parte sucumbente não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes. 2. Cabe ao ESTADO respeitar a lotação máxima das salas de aula (Art. 7°, Lei Complementar Estadual n° 49/1998). 3. Ainda, com fulcro na inteligência do Supremo Tribunal Federal, é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1002582-56.2019.8.11.0050, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência Id: 27873513, tornando definitiva, bem como determinando que o requerido apresente no prazo de 30 (trinta) dias, o estudo técnico a fim de aferir a estimativa de vagas necessárias para assegurar o adequado atendimento aos usuários da rede estadual de ensino, concernente as turmas de ensino fundamental e médio, seja no módulo regular, no EJA e na zona rural, assim como, promover a imediata ampliação de oferta de vagas de acordo com os dados apresentados pelo estudo técnico (Id: 115434951).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 115434966), quanto à nulidade da sentença por violação ao dever de motivar o comando judicial, ausência de omissão dolosa do Poder Executivo, postura ativa do Estado de Mato Grosso e que se trata de discricionariedade administrativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja anulada a sentença, ou, alternativamente, que seja reformada.

Por sua vez a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 115434970), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id: 119076963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando o acolhimento da preliminar para que a sentença seja anulada, ou, alternativamente, no mérito recursal, para que a mesma seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, o Apelante argui a nulidade da sentença impugnada, ao argumento de que seria ela genérica, sem a necessária individualização pormenorizada das condutas ilícitas supostamente praticadas pelo Apelante, caracterizando, pois, a ausência de fundamentação.

Pois bem.

Consoante ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Logo, o vício que ora se alega somente se verifica quando há inequívoca ausência dos fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, porquanto a Constituição Federal não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, sendo válida sua fundamentação de forma sucinta, de modo que havendo um mínimo de fundamentação, não se pode falar em sentença genérica.

Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, ainda mais quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão; e nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder, um a um, a todos os seus argumentos.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“Destarte, não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, aspectos pertinentes ao tema, jurisprudência pacificada e da legislação que entender pertinente ao caso concreto.” (STJ, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no REsp 141604-RS, Ministro Rel. José Delgado, 1a Turma).

No mais, o inconformismo da parte sucumbente não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, repita-se, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.

Nesse sentido, vejamos como esse Sodalício já decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PREJUDICIAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALHA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADAS – ATO ILÍCITO IMPUTADO AO JULGADOR NO PROCESSAMENTO DO FEITO PENAL – INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste nulidade da sentença quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento, do Juízo a quo, de que o feito encontra-se devidamente instruído para o deslinde da causa.
O QUE CARACTERIZA A NULIDADE DO ATO SENTENCIAL É A TOTAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, MAS NUNCA A BREVIDADE DESTA OU A CONTRARIEDADE AO INTERESSE DE UMA DAS PARTES.
A superveniência da decisão de extinção da pretensão punitiva estatal, após regular instrução, não induz à presunção de ilicitude ou ilegalidade no seu processamento, tão somente, porque foi reconhecido ter sido precipitada a nomeação de defensor dativo à parte. Para imputar-se ao Estado a obrigação indenizatória é necessário estar provado dolo, fraude ou má-fé dos agentes envolvidos. (Ap 18576/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) (TJ-MT - APL: 00122883520128110015 18576/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2017)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA. MÉRITO – LICITAÇÃO - CARTA CONVITE – IRREGULARIDADES – ART. 11 DA LIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRESENÇA DO DOLO – ART. 10 DA LIA - AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS DEMANDADOS E MÁ-FÉ (DOLO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença que expõe os motivos, ainda que sucintamente, formadores da sua convicção não é carente de fundamentação.
O QUE CARACTERIZA A NULIDADE DO ATO SENTENCIAL É A TOTAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, MAS NUNCA A BREVIDADE DESTA OU A CONTRARIEDADE AO INTERESSE DE UMA DAS PARTES.
2.A inobservância ao princípio da legalidade em procedimento licitatório, e demonstrado o elemento subjetivo do tipo, caracteriza a prática de ato de improbidade previsto no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 3.Para a configuração da improbidade administrativa prevista no artigo 10 da Lei de regência, indispensável a presença de “lesão ao erário”, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o da LIA. 4.Recurso parcialmente provido. (Ap 66468/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (TJ-MT - APL: 00001574020128110011664682017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/07/2018)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – OFERTA IRREGULAR DE ENSINO À DISTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – REJEIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONVÊNIO EDUCACIONAL – SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONVENIADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O inconformismo da parte sucumbente não pode ser confundido com ausência de motivação da decisão, até porque, o que caracteriza a nulidade é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.
2. A ausência de instrumento de contrato social, devidamente registrado, não impede o reconhecimento da existência da sociedade de fato, negócio jurídico que pode ser reconhecido por meio de situações fáticas e não pelo instrumento de contrato, nos termos do art. 987 do Código Civil. 3. A existência de vínculo contratual de convenio educacional com Instituição de Ensino à distância implica em responsabilidade solidaria por eventual falha na prestação de serviços educacionais, porque ambas tiraram proveito da matricula dos alunos prejudicados. (TJ-MT - AC: 00045162120078110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)” (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

No que se refere ao mérito, verifica-se que também não tem razão a parte Recorrente, conforme será fundamentando a seguir.

A priori, é importante destacar que o Artigo 227 da Constituição Federal determina a primazia absoluta da família, da sociedade e do Estado em garantir os direitos fundamentais de crianças, adolescentes e jovens.

Entre esses direitos, estão o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Além disso, cabe ao Estado promover programas de assistência integral à EDUCAÇÃO, podendo contar com a colaboração de organizações não governamentais.

Senão, vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Aliás, faz-se imprescindível mencionar que a Constituição Federal também aborda o assunto em outros artigos, como o Artigo 6o, que estabelece que a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados são direitos sociais.

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”

O Artigo 205 da Constituição Federal, por sua vez, define a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Já o Artigo 206 da Constituição Federal trata da organização do sistema educacional brasileiro, estabelecendo que o ensino deve ser ministrado com base em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas e a gestão democrática do ensino público, entre outros.

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União;

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”

Destaca-se que, com base no Art. 3° e 4° da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), é dever do Estado garantir padrões mínimos de qualidade na educação disponibilizada.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n° 49, de 1° de outubro de 1998, em seu artigo 7°, estabelece acerca das condições mínimas dos prédios escolares, vejamos:

“Art. 7° As edificações de estabelecimentos de ensino de qualquer natureza deverão dispor de salas de aula que contemplem a distribuição de alunos, r
espeitando 1,30m2 (um metro e trinta centímetros quadrados) por aluno
, excluídos os corredores e áreas de circulação interna.”

Isto posto, resta evidente que
cabe ao ESTADO respeitar a lotação máxima das salas de aula
, de acordo com a legislação vigente.

Em espeque, frisa-se que em suas Razões o Ente assumiu que descumpriu a sua obrigação, afirmando que “
o limite é
superado
em pequena quantidade e em
casos excepcionais
, não tendo relevância suficiente para reduzir a qualidade da educação ofertada em sala de aula.
”.

Não obstante, entendo que mesmo se a violação de direitos fundamentais, tenha ocorrido em desfavor de parte mínima de alunos, diferentemente do alegado, existe sim uma omissão, prejudicando o desenvolvimento escolar e qualidade da educação ofertada.

Outrossim, com fulcro na inteligência do Supremo Tribunal Federal, é possível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Neste sentido, vejamos:

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC No 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2o) –
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”
– (...) (STF – ARE 639337 AgR/SP. Relator: Min. CELSO DE MELLO. Data de Julgamento: 23/08/2011)”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 119076963),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023